Tribunal: STF
Processo: ARE 862276
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO TÃO SOMENTE PELO EFEITO DEVOLUTIVO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Colegiado de origem (Súmulas 282 e 356/STF).



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. A solução da controvérsia demanda a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.